Tribunal: STF
Processo: AP 2200
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA (CPF nº 115.788.678-78), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único e no artigo 288, caput, ambos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 34).



    Em 28/5/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA, segundo o qual a parte ré se comprometeu a cumprir condições (eDoc. 38).



    Em 27/2/2025, o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Santo André informou o cumprimento integral das condições acordadas pelo réu WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA (eDoc. 54). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela extinção de punibilidade e arquivamento dos autos (eDoc. 57)



    Em 17/3/2025, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, julguei extinta a punibilidade ( eDoc. 59).



    A Defensoria Pública da União, na defesa dos interesses do investigado WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA, requereu a restituição do celular apreendido do réu, por não subsistir interesse investigatório nos bens apreendidos e, em razão de contingências financeiras, não pode deslocar-se até Brasília para a retirada do celular (eDoc. 64).



     É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso, não há interesse na manutenção da apreensão, em virtude da extinção da punibilidade ( eDoc. 59).



    Além disso, diante da hipossuficiência do investigado, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defensoria Pública da União e DETERMINO que a Polícia Federal encaminhe o celular elencado no Termo de Apreensão (eDoc. 7, fl. 6), apreendido em poder de WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA, para o Juízo da Execução da Comarca de São Caetano do Sul/SP, para que WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA possa retirá-lo. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente